Tribunal: TJDFT
Processo: 0722125-54.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA OFICIAL. REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença que deferiu pedido de reabilitação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o requerente preenche os requisitos para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos à concessão da reabilitação criminal (art. 94, do Código Penal e art. 744, do Código de Processo Penal), deve ser confirmada a decisão que a deferiu.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa oficial conhecida e não provida.